Tribunal: TJES
Processo: 5000502-37.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-37.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES

APELADO: RENATO PEREIRA DAS NEVES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEVIDAMENTE CONSIGNADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada, tendo constado, por erro material, ressalva quanto à observância dos benefícios da justiça gratuita, embora inexistente a concessão do referido benefício e comprovado o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há erro material no acórdão embargado ao consignar a incidência da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A análise do acórdão embargado evidencia erro material, pois foi feita ressalva quanto à observância das benesses da justiça gratuita quando da majoração dos honorários sucumbenciais, sem que houvesse concessão do benefício à parte embargada.

5. A correção do erro material impõe a adequação da redação do acórdão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

7. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir erro material consistente na indevida referência à justiça gratuita quando inexistente a concessão do benefício à parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000502-37.2023.8.08.0004

EMBARGANTES:
RENATO PEREIRA DAS NEVES e PAULO CEZAR LÍRIO BISSA

EMBARGADA:
VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO PEREIRA DAS NEVES e PAULO CEZAR LIRIO BISSA
contra acórdão (id 15618663), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES.

Aduzem os embargantes (id. 15684265) a existência de erro material no acórdão embargado, pois houve a ressalva de que a apelante/embargada estaria amparada pela justiça gratuita, no entanto, inexistiu a concessão do benefício, tendo inclusive efetuado o preparo do seu recurso de apelação.

Pugnam que seja sanado o vício apontado.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão e, inclusive, correção de erro material na decisão judicial.

No caso, ao examinar o acórdão embargado, de fato, constato a existência de erro material, uma vez que, ao majorar os honorários de sucumbência, foi consignada equivocadamente ressalva para observância da benesse da justiça gratuita anteriormente concedida.

Contudo, a embargada não goza do benefício, tendo inclusive efetuado o pagamento das custas processuais do seu recurso de apelação, conforme documento de Id. n° 13287530.

Por essa razão, entendo que deve ser sanado o referido erro material, de modo que a redação do v. Acórdão, no particular, deve ser modificada, nos seguintes termos:

Ante o total desprovimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material, nos termos da fundamentação.